Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. ANÁLISE CONJUNTA. NECESSIDADE. PENA REVISTA. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante transportou, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, duas porções de vegetal pardo-esverdeado posteriormente identificado como o entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, massa líquida total 973g, proscrita no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; ao mesmo tempo em que portou arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e conduziu em proveito próprio, de forma dolosa, coisa que sabia ser produto de crime. Para efeito da primeira fase dosimétrica, no que diz respeito às circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/2006, é necessária a análise conjunta da quantidade e da natureza da substância apreendida para a valoração da pena-base. Exasperada a pena-base tão somente com fundamento na quantidade de substâncias apreendidas, deve ser afastada a negativação do vetor e revista a dosimetria.